Tribunal: STF
Processo: RHC 260637
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Alex Soares dos Santos, assistido pela Defensoria Pública de Goiás, em 30.5.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 884.574/GO, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, com corréus, em 25.5.2023, no Processo n. 5404584-32.2002.8.09.0162, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da comarca de Valparaíso de Goiás/GO, pela prática dos crimes previstos nos incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e no art. 211 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de ocultação de cadáver). O juízo sentenciante condenou o recorrente às penas de dezoito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cinco 
dias-multa (e-doc. 15).



    3. Em 19.12.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5404584-32.2022.8.09.0011, a Primeira Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelo recorrente e pelos corréus, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER TENTADO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA AO ART. 212 CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. 



    1. Inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, haja vista a ausência de demonstração de prejuízo (artigo 563, do Código de Processo Penal). Ademais, nos termos do artigo 571 do Código de Processo Penal, cuidando-se do rito do júri, as nulidades posteriores à decisão de pronúncia devem ser protestadas pelo defensor na abertura da sessão de julgamento, ou logo depois de ocorrer, sob pena de preclusão. 



    DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO JÚRI. 



    2. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri e afastar a soberania de sua decisão, é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, ou seja, proferida ao arrepio de tudo quanto mostram os autos. In casu, as teses adotadas pelo Conselho de Sentença encontram respaldo nos elementos probatórios, devendo ser mantido o veredito, em reconhecimento à soberania do Tribunal Popular. 



    EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. 



    3. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença. 



    CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    4. A negatividade da circunstância judicial culpabilidade (art. 59, CP) apresenta fundamentação idônea e justifica a exasperação da pena-base, não havendo se falar em neutralização do referido vetor judicial. 



    NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 



    5. Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade se subsiste os requisitos da prisão preventiva, sobretudo quando os réus permaneceram presos durante a instrução criminal e foram condenados ao cumprimento de pena no regime fechado. 



    CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER TENTADO. PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA REQUISITOS. 



    6. Incomportável o pleito de suspensão condicional do processo quando não preenchidos os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099/95, e artigo 77 do Código Penal. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fls. 11-12, e-doc. 17).



    4. Em 20.1.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Goiás, a Defensoria Pública estadual impetrou o Habeas Corpus n. 884.574/GO no Superior Tribunal de Justiça, buscando anular o julgamento do Tribunal do Júri, pela alegação de nulidades processuais ocorridas na sessão de julgamento (e-doc. 3).



    5. Em 22.1.2024, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, indeferiu a liminar (e-doc. 21).



    6. Em 28.2.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 884.574/GO (e-doc. 38), e, em 7.5.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 
RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO, SOB PENA DE PRECLUSÃO. PARCIALIDADE DA MAGISTRADA NÃO CARACTERIZADA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do artigo 571 do Código de Processo Penal, cuidando-se do rito do Tribunal do Júri, as nulidades posteriores à decisão de pronúncia devem ser arguidas pelo defensor na abertura da sessão de julgamento, ou tão logo ocorram, sob pena de preclusão. 



    2. O fato de a juíza presidente ter intermediado as perguntas das partes não caracteriza quebra de imparcialidade. No julgamento pelo Tribunal do Júri há regra expressa autorizando o magistrado a colher a prova oral diretamente (art. 473 do CPP). 



    3. ‘Este Tribunal Superior reiteradamente vem decidindo que não é o mandamus a via apta à realização desse juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão soberanamente tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, pois demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, vedada neste remédio constitucional’ (HC n. 477.555/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019). 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 58).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública estadual alega que “o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri está eivado de nulidade, haja vista que a magistrada atuou de forma parcial, violando frontalmente o princípio acusatório e quebrando a necessária equidistância que deve nortear a atuação do julgador (art. 212 do Código de Processo Penal)” (fl. 4, e-doc. 67). 



    Afirma que, “durante a audiência de instrução e no julgamento perante o Tribunal do Júri, a magistrada extrapolou seu papel institucional, atuando 
de forma ativa na produção da prova, assumindo postura acusatória e manifestando-se de modo a induzir os jurados, inclusive, ao afirmar que a narrativa de um dos acusados seria mentirosa” (fl. 5, e-doc. 67). 



    Salienta que “a magistrada violou esse princípio [da imparcialidade], conduzindo ativamente a produção de provas, interrogando os acusados de forma inquisitiva, mencionando trechos do inquérito policial e induzindo os réus a confirmar determinados elementos ou a cair em contradição” (fl. 5, e-doc. 67). 



    Argumenta que, “durante o interrogatório do corréu Victor, que perdurou também por mais de 30 minutos, a magistrada afirmou: ‘Se o senhor não quer falar, vou deixar bem claro, não quer falar, fica em silêncio. Agora se vem contar uma história mentirosa aqui, complica, porque ninguém é bobo aqui, principalmente os jurados’” (fl. 6, e-doc. 67). 



    Realça que “não se pode sustentar que a absolvição de Victor Daniel Costa Santos descaracteriza a nulidade ou afasta o prejuízo decorrente da parcialidade judicial. A decisão absolutória não tem o condão de apagar a violação à imparcialidade, que constitui, por si só, causa de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal. A absolvição resultou da insuficiência probatória quanto à autoria, não da correção processual da atuação judicial” (fl. 6, e-doc. 67). 



    Defende que houve “verdadeira condução do interrogatório pela magistrada, em manifesta afronta ao art. 212 do CPP, ao princípio acusatório e ao dever de imparcialidade. Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, por violação de princípios constitucionais e legais, determinando-se, como medida de justiça, a anulação do julgamento e a submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júr” (fl. 7, e-doc. 67). 



    Pede “seja recebido e conhecido o presente recurso, deferindo-se medida liminar para, reconhecendo a flagrante ilegalidade do v. acórdão, determinar a suspensão do feito originário até final julgamento deste habeas corpus. No mérito, requer seja provido o recurso, concedendo-se a ordem para determinar a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri” (fl. 7, e-doc. 67).



    O Ministério Público de Goiás apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo inadmissão do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento (e-doc. 83).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrente, afastando as alegações da defesa de nulidades processuais na sessão de julgamento do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da comarca de Valparaíso de Goiás/GO, sob estes fundamentos:



    “A defesa do apelante Alex Soares dos Santos invoca a aplicação do artigo 212 do Código de Processo Penal para arguir nulidade decorrente da participação ativa da magistrada no interrogatório judicial. sustenta, ainda, nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ante a falha na gravação dos interrogatórios perante o Tribunal do Júri.



    Pois bem. Inicialmente, cumpre registar que no campo da nulidade no processo penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563 do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.



    E mais, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, eventuais nulidades ocorridas durante a sessão do Tribunal do Júri deverão ser levantadas no momento de sua ocorrência, possibilitando ao juiz que a resolva imediatamente, sob pena de preclusão. (...)



    Na espécie, há manifesta incongruência em relação ao dispositivo indicado no recurso interposto pela defesa do apelante Alex, haja vista que o artigo 212 do Código de Processo Penal se refere a oitiva de testemunhas, ao passo que o interrogatório é regido pelo artigo 185 do CPP, aqui atendido na íntegra. De fato, o artigo 212 do Código de Processo Penal, como redação dada pela Lei nº 11.690/2008, inaugurou nova sistemática para o exame das testemunhas, sendo a inquirição inaugurada pelas partes e complementada pelo juiz, franqueando-se ainda às partes a realização de perguntas diretamente.



    Entretanto, o fato de a juíza presidente ter intermediado as perguntas das partes, decorre mero prejuízo à dinâmica da audiência, sendo insuficiente para a decretação de nulidade por quebra de imparcialidade. Aliás, no julgamento pelo tribunal do júri há regra expressa autorizando o magistrado a colher prova oral diretamente (art. 473 do CPP). (...)



    Outrossim, a alegação de que a juíza conduziu os interrogatórios quase que por completo não vinga, porquanto as mídias (mov. 230) demostram que as partes participaram ativamente do ato após a inquirição prévia da magistrada. Anota-se que, em atendimento ao disposto no artigo 186 do Código de Processo Penal, os réus foram advertidos sobre o direito ao silêncio, realizadas perguntas aqueles que optaram pelo exercício de sua autodefesa em plenário.



    Por fim, também não prospera a tese de nulidade por cerceamento de defesa decorrente das falhas de transmissão de áudio nas mídias dos interrogatórios, pois, embora alguns trechos possuam falhas é possível escutar e entender a maior parte dos questionamentos, possibilitando, contudo, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.



    Destarte, não comprovado efetivo prejuízo, além de configurado o instituto da preclusão, afasto as nulidades aventadas pela defesa do apelante Alex Soares dos Santos” (fls. 2-4, e-doc. 17).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 884.574/GO, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, confirmando 
a decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, sob estes fundamentos:



    “A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Inicialmente, é necessário ressaltar que, de acordo com as informações prestadas (e-STJ fl. 913):



    ‘A sessão de julgamento do Tribunal do Júri foi realizada em 25/05/2023 (mov. 228). Edilson Rufino e Alex Soares dos Santos foram condenados pelos crimes do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, e do art. 211 c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, observada a regra do artigo 69 do Código Penal, a uma pena de 18 anos e 6 meses de reclusão e 5 dias-multa, em regime inicial fechado. 



    Edilson Rufino e Alex Soares também foram condenados a indenizarem os sucessores da vítima pelos danos morais sofridos no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    Victor Daniel Costa Santos, por sua vez, foi absolvido da imputação prevista no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.’



    (...)



    Além disso, conforme visto acima, a Defesa do paciente interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negado provimento ao recurso. Entretanto, não há notícia de que o acórdão tenha sido objeto de recurso especial interposto pelo paciente.



    Nesse contexto, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. (...)



    Outrossim, não se verifica nenhuma ilegalidade flagrante no caso a atrair a concessão da ordem de ofício. Da leitura do acórdão proferido, observa-se que o Tribunal de origem afastou, de forma suficientemente fundamentada, todas as alegações da Defesa, tanto as nulidades suscitadas quanto a questão de mérito (e-STJ fls. 852/863). Confira: (...)



    Por fim, registre-se que a alegação da Defesa de que a juíza, no momento do interrogatório do acusado Victor Daniel Costa Santos, ter dito que ele estava contando uma história mentirosa e que ninguém ali era bobo, pode ter influenciado na compreensão dos jurados acerca da clareza dos fatos e na tomada da decisão, não merece prosperar, uma vez que o citado réu, que poderia eventualmente ter sido prejudicado com a fala, foi absolvido da imputação prevista no art. 121, § 2º, II, III, e IV, do Código Penal. 



    Assim, não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição de acórdão, a anulação da sessão de julgamento e a exclusão de qualificadoras, o que deve ocorrer por intermédio de recurso próprio” (fls. 3-9, e-doc. 58).



    11. As alegações de nulidades processuais na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, pelas afirmações do recorrente de ofensa ao princípio acusatório e ao dever de imparcialidade pela Juíza estão preclusas, pois, como fundamentado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, no julgamento da apelação criminal, “eventuais nulidades ocorridas durante a sessão do Tribunal do Júri deverão ser levantadas no momento de sua ocorrência, possibilitando ao juiz que a resolva imediatamente, sob pena de preclusão” (fl. 2, e-doc. 14).



    No mesmo sentido, como ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, “cuidando-se do rito do Tribunal do Júri, as nulidades posteriores à decisão de pronúncia devem ser arguidas pelo defensor na abertura da sessão de julgamento, ou tão logo ocorram, sob pena de preclusão” (fl. 1, e-doc. 58).



    Conforme anotado na decisão recorrida, a alegada nulidade processual não foi arguida pela defesa no momento processual próprio. Nos termos do inc. VIII do art. 571 do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em julgamento em plenário ou em audiência devem ser suscitadas “logo depois de ocorrerem”. Em consonância com essa norma processual, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS QUESITOS. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO 
ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.683-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA 
SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 255.665-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. No procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 206.780-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    12. Ademais, como fundamentado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, “o fato de a juíza presidente ter intermediado as perguntas das partes, decorre mero prejuízo à dinâmica da audiência, sendo insuficiente para a decretação de nulidade por quebra de imparcialidade. Aliás, no julgamento pelo tribunal do júri, há regra expressa autorizando o magistrado a colher prova oral diretamente” (fl. 3, e-doc. 17).



    O Tribunal estadual ainda assentou que “a alegação de que a juíza conduziu os interrogatórios quase que por completo não vinga, porquanto as mídias (mov. 230) demostram que as partes participaram ativamente do ato após a inquirição prévia da magistrada. (...). [T]ambém não prospera a tese de nulidade por cerceamento de defesa decorrente das falhas de transmissão de áudio nas mídias dos interrogatórios, pois, embora alguns trechos possuam falhas é possível escutar e entender a maior parte dos questionamentos” (fl. 3-4, e-doc. 17).



    Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça afastou as alegações de nulidades processuais, fundamentando que “a alegação da Defesa de que a juíza, no momento do interrogatório do acusado Victor Daniel Costa Santos, ter dito que ele estava contando uma história mentirosa e que ninguém ali era bobo, pode ter influenciado na compreensão dos jurados acerca da clareza dos fatos e na tomada da decisão, não merece prosperar. [O] citado réu, que poderia eventualmente ter sido prejudicado com a fala, foi absolvido da imputação prevista no art. 121, § 2º, II, III, e IV, do Código Penal” (fl, 9, e-doc. 58).



    13. Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII 
DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.392-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. FALTA DE INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO. PEDIDO DE DISPENSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 239.783-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Deficiência técnica como óbice ao reconhecimento da preclusão da arguida nulidade. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo regimental não provido. (…) 



    3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie. 



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.175-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    14. No julgamento do Tribunal do Júri, concluiu-se haver provas suficientes de materialidade e autoria dos crimes imputados ao recorrente, suficientes para a condenação pelo Conselho de Sentença. 



    Para rever essa conclusão e acolher a tese da defesa, de eventual nulidade da sessão do Júri pela “verdadeira condução do interrogatório pela magistrada, em manifesta afronta ao art. 212 do CPP, ao princípio acusatório e ao dever de imparcialidade” (fl. 7, e-doc. 67), seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS QUESITOS. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.683-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Decisão do tribunal do júri. Alegação de nulidades. Fundamentação idônea. Reexame de fatos e provas. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 255.063-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora